Tribunal: TJMT
Processo: 1021832-15.2021.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021832-15.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANY ANTUNES DE FREITAS - CPF: 716.634.602-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. D. F. R. - CPF: 040.671.681-10 (APELANTE), ANA CAROLINA SIQUEIRA REBONATO - CPF: 028.633.121-70 (ADVOGADO), RICARDO HANYSZ SOUZA RHODEN - CPF: 006.475.241-04 (ADVOGADO), TATIANY ANTUNES DE FREITAS - CPF: 716.634.602-72 (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1021832-15.2021.8.11.0015
– Sinop.

Apelante:
G.D.F.R., representada por sua genitora Tatiany Antunes de Freitas.

Apelada:
Tam
Linhas Aéreas S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – REEMBOLSO – DESCONTO DE ACOMPANHANTE DE PASSAGEIRO COM AUTISMO – TRANSPORTE AÉREO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em dano moral ou material, notadamente por ausência ato ilícito, logo, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, de modo que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1021832-15.2021.8.11.0015
– Sinop.

Apelante:
G.D.F.R., representada por sua genitora Tatiany Antunes de Freitas.

Apelada:
Tam
Linhas Aéreas S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Geovana de Freitas Rhoden, representada por sua genitora Tatiany Antunes de Freitas, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Sinop, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização movida em desfavor de TAM linhas aéreas S.A., julgou improcedente o feito e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% do valor da causa.

Inconformada, a apelante defende a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano material e moral.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 2205150182).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller (id. 223043656), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1021832-15.2021.8.11.0015
– Sinop.

Apelante:
G.D.F.R., representada por sua genitora Tatiany Antunes de Freitas.

Apelada:
Tam
Linhas Aéreas S.A..

V O T O

Cinge-se dos autos que por Geovana de Freitas Rhoden
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização em desfavor de Tam
Linhas Aéreas S.A., aduzindo que os pais da Autora adquiriram 03 passagens aéreas para uma viagem partindo de São Paulo (Guarulhos) no dia 04/12/2021 com destino a Los Angeles com retorno em 28/12/2021, tendo realizado o pagamento regularmente.

Narra que a autora é portadora do transtorno do espectro autista, razão pela qual a família solicitou à companhia o direito ao acompanhante, assegurado pela legislação pertinente, em especial pelo artigo 27 da resolução n.º 280 da Agência Nacional de Aviação Civil, no entanto, a ré informou que não será possível aplicar o desconto em um bilhete já emitido, pois, o desconto é no momento da emissão e não trabalham com reembolso.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente o feito e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% do valor da causa (id. 205150175).

Inconformada, a apelante defende a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano material e moral.

Pois bem.
A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano material e moral.

No presente caso, entendo que o MM. Juiz laborou com o costumeiro acerto ao julgar a ação improcedente. Explico.

Em detida análise dos autos, verifico que a apelada não negou fornecer o desconto da tarifa para acompanhantes de passageiros com necessidades especiais. Resta cristalino que a apelante não se atentou ao procedimento correto para a emissão da passagem, mesmo a companhia aérea fornecendo todas as informações necessárias ao consumidor, em seu site. Veja:

Com efeito, posicionou-se o douto juiz
a quo
,
verbis
:

“Destarte, é cediço que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, independente da existência ou não de culpa, na forma dos arts. 12 e 14 do CDC, respectivamente, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o alegado defeito do produto/serviço fornecido ou prestado e o dano causado
.

Aplicação da teoria de responsabilidade civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Extrai-se dos autos, que após adquirirem as passagens aéreas, a autora solicitou que o desconto dado para acompanhantes de quem possui a patologia de Transtorno de Espectro Autista, fosse aplicada em passagem já emitida.

Argumentam que, o acompanhante do passageiro que possui a patologia tem desconto de no mínimo 80% na passagem aérea, conforme resolução da ANAC 9 de 2007, artigos 47 e 48:

Art. 47. Caberá aos passageiros portadores de deficiência, a fim de resguardar-lhes o direito à autonomia e ao livre arbítrio, definir, junto à empresa aérea, se necessitam ou não de um acompanhante, observando o que consta no art. 10.

Art. 48. As empresas aéreas ou operadores de aeronaves só poderão exigir um acompanhante para o passageiro portador de deficiência, independentemente da manifestação de seu interesse, quando a critério da empresa aérea ou das operadoras de aeronaves, por razões técnicas e de segurança de vôo, mediante justificativa expressa, por escrito, considere essencial a presença de um acompanhante.

§ 1º. Na hipótese da empresa aérea exigir a presença de um acompanhante para o passageiro portador de deficiência, deverá oferecer para o seu acompanhante, desconto de, no mínimo, 80% da tarifa cobrada do passageiro portador de deficiência.

No presente caso, ocorre que conforme se verifica e-mail em anexo em id. 71809051, a requerida aprovou o cadastro no FREMEC, além de disponibilizar a passagem com o desconto, ou seja, não houve recusa da parte em fornecer o desconto pretendido.

Conforme consta no site da companhia ré:

“(...) 1. Compre o bilhete do passageiro com necessidades especiais e faça a reserva do acompanhante junto à passagem principal em uma loja LATAM nos aeroportos ou na nossa Central de Atendimento

5. (...) É importante que o acompanhante adquira a passagem com desconto somente após a confirmação da autorização.

Está devidamente claro, que não houve recusa em conceder o desconto para acompanhantes de passageiros com necessidades especiais.

A parte autora não se atentou ao procedimento adotado pela requerida e emitiu o bilhete antes de solicitar o desconto.

A recusa se deu apenas em aplicar o desconto em bilhete de passagem aérea já emitida, agindo em seu pleno direito, pois de acordo com as normas, o desconto deve ser aplicado na emissão da passagem, não se tornando obrigados a fazer o reembolso do valor de diferença.

A proposito colaciona os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE E DANOS MORAIS. CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. VOO MARCADO PARA CONSULTA MÉDICA EM PORTO ALEGRE/RS. PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO MÉDICO PARA EMBARQUE - "MEDIF" COM CONCESSÃO DE DESCONTO DE 80% (OITENTA POR CENTO) DA TARIFA AÉREA DO ACOMPANHANTE. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELA COMPANHIA AÉREA. AUTORIZAÇÃO DE EMBARQUE NEGADA. REANÁLISE PELA COMPANHIA AÉREA DO FORMULÁRIO "MEDIF" COM POSTERIOR AUTORIZAÇÃO DE EMBARQUE. DANOS MATERIAIS. PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. ABALO QUE SE RESTRINGE A MERO DISSABOR. REPERCUSSÃO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "O ser humano está sujeito a situações adversas, diaadia depara-se com problemas e dificuldades que, até serem resolvidos, podem gerar desconforto, decepção ou desgosto. Todavia, isso não caracteriza o dano moral, que pressupõe um efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa" (TJSC, Apelação Cível n. 0300363-62.2017.8.24.0069, de Sombrio, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, j. em 7-7-2020). (TJ-SC - APL: 03051939320188240018 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0305193-93.2018.8.24.0018, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 14/09/2021, Terceira Câmara de Direito Civil)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. REQUERIMENTO DE DESCONTO PARA O ACOMPANHANTE, PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 280/2013 DA ANAC. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DESCONTO QUE NÃO SE APLICA QUANDO O PORTADOR DO TEA FOR MENOR DE IDADE. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXIGÊNCIA DE QUE MENORES DE IDADE ESTEJAM ACOMPANHADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 00423345820208219000 PORTO ALEGRE, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 14/10/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 16/10/2020)

Assim, a empresa requerida cumpriu com o seu dever de conceder o desconto, ao quais os autores têm direito, além de fornecer as informações necessárias previamente, ao consumidor sobre os requisitos que deveriam ser observados para que a viagem fosse realizada sem qualquer inconveniente, pois está disponível em seu site, o que não foi observado pela parte autora.

Desta forma, ausente falha na prestação dos serviços, não há que se falar em caracterização de danos indenizáveis, impondo-se a improcedência dos pedidos.”

(id. 205150175).

Diante do exposto, sem maior delonga, não há que se falar em dano moral ou material, notadamente por ausência ato ilícito, logo, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, tenho que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% sob o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024